Tribunal: TJDFT
Processo: 0706881-89.2024.8.07.0017
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. DOSIMETRIA. CONDENAÇÃO POR FATO ANTERIOR AO DELITO. TRÂNSITO EM JULGADO EM DATA POSTERIOR. MAUS ANTECEDENTES CARACTERIZADOS. REGIME INICIAL SEMIABERTO. MAUS ANTECEDENTES. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. INVIABILIDADE.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de Apelação interposto em face de sentença que condenou o ora apelante pela prática do crime previsto no artigo 171, caput, do Código Penal, à pena de 1 (um) ano e 3 (três) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: analisar se é possível i) a revisão da dosimetria da pena, apurando se condenações por fato anterior que tenham transitado em julgado após a ocorrência do fato analisado nos autos podem ser utilizadas para valoração negativa dos antecedentes; (ii) fixar regime mais brando para o início do cumprimento de pena; iii) substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Osantecedentespenais dos réus justificam valoração negativa. 3. 1. As “condenações definitivas com trânsito em julgado por fato anterior ao crime descrito na denúncia, ainda que com trânsito em julgado posterior à data dosfatos tidos por delituosos, embora não configurem a agravante da reincidência, podem caracterizar maus antecedentese, nesse contexto, impedem a aplicação da minorante de tráfico de drogas dito privilegiado, por expressa vedação legal.” (AgRg no HC n. 783.764/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma,julgadoem8/5/2023, DJe de 11/5/2023.)
4. Não obstante a pena privativa de liberdade tenha sido fixada em montante inferior a quatro anos, as circunstâncias judiciais desfavoráveis (antecedentes) autorizam a fixação de regime inicial mais severo, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea “c”, e § 3o, todos do Código Penal, e dos enunciados de Súmulas no 269, do Superior Tribunal de Justiça, e no 719, do Supremo Tribunal Federal.
5. Inviável a substituição da pena quando não presentes os requisitos do art. 44 e 77 do CP.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.